Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736936-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS MARQUES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração por Banco de Brasília S.A. contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo interno em virtude da ausência de dialeticidade recursal (id 68523139 e 68129759). O embargante argumenta a decisão é omissa, pois não analisou a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Entende que o art. 932, incs. III a V, do Código de Processo Civil é inaplicável ao julgamento de agravo interno. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão com efeitos infringentes (id 68523139). As contrarrazões foram apresentadas (id 69014807). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não possuem caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada como regra, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, entendimento firmado ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A utilização pelo julgador de determinado fundamento jurídico a depender da densidade ou da relevância afasta eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes ainda que por arrastamento, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não há omissão que permita a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes foram devidamente analisadas, veja-se: Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento em virtude de ausência de dialeticidade recursal. Veja-se (id 64207630): Verifico que tanto a decisão que concedeu a tutela de urgência quanto a decisão agravada referem-se à suspensão de descontos efetivados em conta corrente. Veja-se (id 182551981 e 206492628 dos autos originários): (...) Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência para cominar obrigação de não fazer ao réu BANCO DE BRASÍLIA S/A, consistente na suspensão dos descontos das operações financeiras efetivadas na conta corrente da parte autora, relativamente aos contratos registrados sob os n. 20220417894, 20220624911 e 2021580894. (...) Nessa ordem de ideias, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte ré, exsurge dos autos o efetivo descumprimento da ordem judicial, considerando o lançamento de descontos em conta corrente do autor. A propósito disso, não há que se falar em modalidade distinta (consignado averbado), considerando o meio de pagamento praticado e, portanto, incidindo na espécie a vedação oriunda da Resolução BACEN n. 4.790/2020. A análise perfunctória do presente recurso revela que o agravante expõe a impossibilidade de cumprimento da decisão em virtude de os empréstimos serem consignados em folha de pagamento. Trata-se de argumento incapaz de modificar a decisão agravada, pois essa restringiu-se a suspender descontos efetivados em conta corrente. Percebo, à primeira vista, que a decisão agravada e as razões recursais referem-se a modalidades de descontos diversas, dotadas de regimes jurídicos distintos. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. A análise do presente recurso revela que o agravante não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. A decisão agravada refere-se a descontos efetivados em conta corrente, enquanto o agravante reitera a impossibilidade de cumprimento da decisão em virtude de os empréstimos serem consignados em folha de pagamento, razão pela qual o vício processual subsiste. O agravante sustenta que a fixação de astreintes é impossível e desnecessária, pois os empréstimos são consignados em folha de pagamento e caberia ao órgão empregador suspender os descontos. Ocorre que, conforme já exposto, a decisão agravada tratou de tema diverso: descontos em conta corrente, razão pela qual o fundamento jurídico da decisão agravada permanece irretocável. Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Acrescento que o Código de Processo Civil não apresenta o agravo interno como exceção ao dever de impugnação específica (princípio da dialeticidade recursal), mas impõe ao recorrente o dever de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, determinação cujo não atendimento impõe o não conhecimento mediante decisão monocrática (arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida impositiva. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator